Tribunal: TJDFT
Processo: 0752113-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (apelante/réu) em face da sentença (ID 60657622), que, proferida nos autos de ação de declaração de inexigibilidade da dívida ajuizada por MAURO DÉCIO DIAS (apelada/autora), julgou procedente o pedido e determinou a inexigibilidade do débito prescrito. Em suas razões recursais (ID 60657624), a apelante/ré alega, em suma, a necessidade de inclusão da cedente do crédito, Midway S.A, por responder pela existência da dívida, sendo de rigor a formação do litisconsórcio passivo. Sustenta a possibilidade de cobrança administrativa de dívidas prescritas. Afirma que “a dívida prescrita não se extingue, mas apenas tem a sua pretensão executória encoberta pela prescrição, não impedindo que o credor se utilize de outros meios que não a ação judicial” (ID 60657624 - pág. 5). Diz que “o cadastramento na Plataforma Limpa Nome é voluntário e gratuito e caso o consumidor não queira mais ter acesso a essas informações, com um simples “clique” pode optar pelo descadastramento” (ID 60657624 - Pág. 6). Alega que não há qualquer irregularidade na cobrança de dívida prescrita e que os honorários devem ser afastados. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados. Preparo ao ID 60657625. Contrarrazões ao ID 60657628. É o relatório. DECIDO. Com efeito, por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 24/6/2024, nos autos do REsp n.o 2.092.190/SP – Tema 1264, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento para “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, é cogente o sobrestamento do presente recurso, cujo pleito recursal se insere na especificidade da matéria em questão, em razão da determinação de “suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática da dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 2.092.190/SP – Tema 1264). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora